Tribunal: TJMT
Processo: 1025253-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025253-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (ADVOGADO), SELMAR DE CAMPOS BONETTE - CPF: 390.600.122-91 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 891.346.131-53 (VÍTIMA), M. S. O. B. - CPF: 093.032.721-70 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025253-92.2020.8.11.0000

PACIENTE: SELMAR DE CAMPOS BONETTE
IMPETRANTE: CLAYTON OLIMPIO PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO FACE À EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –

ORDEM DENEGADA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão da constatação da reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Para se chegar à conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado ao paciente, em caso de eventual condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, os elementos de prova que sequer foram produzidos na ação penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar no emprego de cautelares diversas da prisão.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só não obsta a manutenção da custódia preventiva, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de SELMAR DE CAMPOS BONETTE contra ato comissivo do Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (autos n. 1016989-41.2020.811.0015), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça [artigos 129, §9
o
, e 147, ambos do Código Penal].

O impetrante sustenta que:
1)
a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea, máxime em razão de não estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
a segregação cautelar é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá pena em regime fechado;
3)
o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 68051979].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 68501965].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 69216458].

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento da impetração [doc. digital n. 69629497].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido SELMAR DE CAMPOS BONETTE, por ordem do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos de prisão em flagrante n.
1016989
-
41
.20
20
.811.0
015
, no qual o beneficiário foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher [arts. 129, §9
o
, e 147,
caput
, ambos do Código Penal].

No que concerne à afirmação de que a decisão objurgada não possui fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, verifico que o impetrante
não trouxe aos autos
cópia da decisão objurgada e nenhum documento que elucide os fatos de como se deu a prisão.

Aliás, como bem destaquei na decisão indeferitória do pedido liminar, o causídico
sequer
informou no corpo do
writ
quem é a autoridade coatora, tampouco o número dos autos de prisão em flagrante, no qual foi decretada a segregação preventiva do paciente.

A despeito do desmazelo quanto à instrução do
mandamus
, em contato telefônico com o gabinete da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, minha assessoria obteve a decisão prolatada pela autoridade coatora, da qual transcrevo os fundamentos da decisão que converteu o flagrante em preventiva,
verbis
:

“
Em análise ao APF, se extrai a prova da materialidade e da autoria delitiva, diante do Boletim de Ocorrência, auto de apreensão, das declarações das vítimas, dos depoimentos testemunhais, bem como pelo fato de o autuado ter sido preso pela Polícia Militar logo após agredir (puxões de cabelo e chutes) e ameaçar a sua convivente Marlene Aparecida de Oliveira e a sua filha Micaele Selmara Oliveira Bonette.

Os delitos previstos nos artigos 129, §9o e 147, ambos do Código Penal, narrados no presente feito, envolvem violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/06), o que preenche o requisito previsto no inciso III do artigo 313 do CPP.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, pois se trata de situação de reiteração criminosa, diante da reincidência constatada em consulta virtual no Processo n. 17971-82.2014.8.11.0015 (Código 219500), além de possuir Inquérito Policial em trâmite (Código 323955)
.

[...]

Outrossim,
a prisão processual faz-se necessária para garantir a integridade física e psicológica das vítimas, diante da gravidade da dinâmica dos fatos, cujas circunstâncias demonstram fatores de risco de violência potencialmente letal
.

Assim,
as circunstâncias concretas, retratadas nos autos, autorizam a manutenção da segregação do autuado, especialmente diante do modus operandi retratado
.

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes para conter o seu ímpeto, pois há muitos fatores de risco indicativos da possibilidade concreta de que volte a infringir a lei penal (agressões reiteradas às vítimas, antecedentes criminais e uso de álcool ou outras drogas de forma descontrolada) e, quiçá, praticar fato criminoso mais grave contra as vítimas.

Registre-se, também, que em desfavor do autuado já tramitaram medidas protetivas de urgência (MPU Código 130543).

Assim, o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade”

Depois, quando apresentou resposta escrita à acusação, o impetrante requereu a revogação da prisão preventiva do paciente sob o argumento de não se fazerem presentes as circunstâncias para a manutenção da custódia, bem como em razão da existência de predicados pessoais favoráveis; contudo, ao examinar o pedido, a juíza singular assim se pronunciou:

“
Em análise aos autos, inexistem elementos novos, hábeis a modificar a decisão que converteu a prisão flagrancial do acusado em preventiva, mantida após análise do pedido de revogação, ambas as decisões prolatadas nos autos do APF n. 1016989-41.2020.8.11.0015, por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Isso porque, o acusado é reincidente específico (Processo n. 17971-82.2014.8.11.0015 – Código 219500), além de possuir Inquérito em trâmite, cujas circunstâncias demonstram fatores de risco de violência potencialmente letal, notadamente porque em ambos os feitos a vítima é a mesma destes autos (Marlene)
.

Assim,
não obstante os argumentos defensivos, a prisão processual faz-se necessária para garantir a integridade física e psicológica das mulheres em situação de violência doméstica, haja vista que as medidas de proteção não serão suficientes para conter o ímpeto do acusado
.

Outrossim, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, o fato de o acusado possuir as condições pessoais favoráveis não tem o condão de lhe assegurar o direito à liberdade, quando presentes motivos que recomendem a manutenção da prisão, como no caso dos autos”

Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou, a necessidade da prisão, assentando-a na garantia da
ordem pública
e para
resguardar a integridade física da ofendida
, tendo em vista a reiteração delitiva do paciente.

De fato, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça, verifiquei que existem
outros registros
em desfavor do paciente, todos pela prática de crimes envolvendo violência doméstica contra a
mesma
vítima:
Executivo de pena
n. 17971-82.2014.811.0015 (Código 219500), em que foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, em razão da prática do crime do artigo 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, cuja pena foi extinta em razão do cumprimento integral dela, em decisão prolatada no dia
20.03.2017
; e o
inquérito policial
n. 5584-93.2018.811.0015 (Código 323955).

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para garantia da
ordem pública
, haja vista a possibilidade real de cometimento de novos crimes.

O entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que
“a existência de
maus antecedentes
,
reincidência
, atos infracionais pretéritos,
inquéritos
ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar”
[HC 473.991/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019].

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção.

Fixadas tais premissas, também não prosperam os argumentos de que a segregação preventiva é desproporcional, sendo cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

É preciso gizar que demonstrado o
periculum libertatis
que autoriza o sequestro corporal, fica claro que a imposição de medidas cautelares diversas não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública,
verbis
:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. A prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ela imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. Habeas corpus não conhecido”
(HC 531.095/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019)

Depois, o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outras agravantes no momento da dosimetria da pena [
reincidência específica
e
concurso material de crimes
]. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que: "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus' (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 9/8/2016) [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no RHC 120.837/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 533.827/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
SELMAR DE CAMPOS BONETTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020